Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600948-24.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIA ANDREIA GROCHOSKA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIA ANDREIA GROCHOSKA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
11/03/2021
Número: 0600948-24.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600202-59.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600948-24.2020.6.16.0199,
que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Política de Mão Limpa em face de Márcia
Andreia Grochoska para o fim de condená-la a pagar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Política de mão limpa" em face de Marcia Andreia
Grochoska, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n.º 9.504/97 e na Resolução n° 23.610/19,
alegando, em síntese, que em publicações de divulgação da representada, impulsionadas em
27/10/2020, quanto à identificação de seu conteúdo. Além da contratação do impulsionamento ter
sido realizada de forma irregular, não contem indicação do CNPJ da campanha e a expressão
"propaganda eleitoral", como também determinado na Resolução nº 23.610/19, art. 29 §5º e 57-C, da
Lei nº 9.504/97. Não obstante, a representada divulgou, por, meio de sua página do Facebook, seu
jingle de campanha da candidatura ao cargo de vereadora pelo partido dos trabalhadores, no dia
27/10/2020, porém não seguiu as determinações previstas em lei. Conteúdo do post: "13333 Marcia
Grochoska Vereadora, patrocinado, Marcia Grochoska 13333. Na luta com vocês! hoje faltam
exatamente 20 dias para eleição"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIA ANDREIA GROCHOSKA (RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28134
866
11/03/2021 10:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.307

RECURSO ELEITORAL 0600948-24.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MARCIA ANDREIA GROCHOSKA
- OAB/PR0101600
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROCEDÊNCIA. RECURSO
– ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA
REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO PLEITO PROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO REALIZADO.
PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485,
§3º, do Código de Processo Civil.
2.Ademais, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes que se
manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
3.Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional. Precedentes.
4.Feito extinto sem julgamento do mérito.

DECISÃO
Num. 28134866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110481484400000027353242
Número do documento: 21031110481484400000027353242

À unanimidade de votos, a Corte reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem
resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIA ANDREIA GROCHOSKA, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que

julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Política de Mão
Limpa, fundada na tese de que a candidata ao cargo de vereadora veiculou propaganda
eleitoral impulsionada sem os requisitos exigidos pelo artigo 29, §5º, da Resolução TSE
nº23.610/2019.
2.Em suas razões recursais (ID 18461866) a recorrente alegou, em síntese,
a) é professora, não possuindo conhecimento na área jurídica;
b) não nega a realização da publicação, mas pode justificar sua atitude;
c) na eleição de 2016 não era permitido impulsionamento e na eleição de 2018 não foi
candidata;
d) a contratação do impulsionamento foi bastante dificultosa;
e) não desconhece a lei, tanto que efetuou o patrocínio, porém não conhece as entrelinhas da
lei, de forma que o erro sobre a ilicitude do fato, em relação a ela, é inevitável, dado sua
inexperiência no meio jurídico, nos termos do artigo 21 do Código Penal, razão pela qual deve
ser excluída a sanção pecuniária a ela imposta.
3.Por fim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente
os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena de um sexto a um terço,
conforme previsto no artigo 21 do Código Penal, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ou então que seja conduzida ao mínimo legal, vez que cumpriu com a
determinação, inativando as publicações.
4.A coligação recorrida apresentou contrarrazões (ID 18462066) pugnando pelo não
provimento do recurso, alegando, em síntese, que a irregularidade na publicação da recorrente
é evidente, diante da ausência de identificação, como manda o artigo 29,
e §5º, da
caput
Resolução nº23.610/19, bem como não há menção à “propaganda eleitoral” e nem ao CNPJ do
contratante. Tratando-se de regra objetiva, seu cumprimento é impositivo, não podendo a
candidata, que pretendia assumir o cargo de vereadora, alegar desconhecimento da lei ou
invocar a aplicação de dispositivos do Direito Penal. Ressaltou ainda que a multa já foi fixada
no patamar mínimo, não sendo possível sua minoração para patamar ainda mais baixo ou
então seu afastamento, vez que inaplicável o princípio da insignificância ao caso em apreço.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 21149166) manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, sustentando que a publicação
Num. 28134866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110481484400000027353242
Número do documento: 21031110481484400000027353242

impulsionada não foi identificada inequivocamente como propaganda eleitoral, o que viola a
previsão encartada pelo artigo 57-C,
, da Lei nº9.504/97, não podendo a recorrente alegar
caput
desconhecimento da lei para descumpri-la (cf. artigo 3º da LINDB).
6.Não obstante inexistisse nos autos qualquer alegação neste sentido, verificou-se que a
representação foi ajuizada por coligação majoritária, em face de candidata ao pleito
proporcional. Diante disso, nos termos do artigo 10 do CPC, e considerando precedente desta
Corte, determinou-se a intimação das partes para que se manifestassem sobre eventual
ilegitimidade da coligação para propositura da representação (ID 22649816).
7.A coligação recorrida apresentou manifestação (ID 22843766), sustentando ser parte legítima
para propositura da representação, nos termos do artigo 96 da Lei Eleitoral e de precedente do
TRE-SC.
8.A recorrida apresentou manifestação (ID 22851816) pugnando pela extinção do feito sem
julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da coligação representante, nos termos da atual
jurisprudência desta Corte.

9.Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento
da legitimidade ativa da coligação, sustentando para tanto que:
a) a legitimação ativa para o ajuizamento de representações relacionadas ao descumprimento
das disposições da Lei nº9.504/97 (Lei das Eleições) tem um caráter geral e não temático,
sendo que ao estabelecer o rol de legitimados ativos para a propositura deste tipo demanda, o
legislador nada trata sobre a impossibilidade de candidatos da proporcional representarem
irregularidades perpetradas pelos candidatos da majoritária, ou vice-e-versa;
b) à míngua de qualquer previsão legal específica neste sentido, não se afigura possível
diminuir a já restrita legitimação ativa conferida aos
do processo eleitoral, razão pela
players
qual todos os atores do processo eleitoral compartilham o interesse comum em manter a
higidez da disputa eleitoral, mediante a preservação da igualdade, normalidade e legitimidade
do pleito;
c) ainda que o objeto da presente representação seja propaganda realizada por candidata ao
pleito proporcional, resta claro que houve afronta às disposições da Lei Eleitoral, o que, ainda
que de forma mediata, tem o condão de afligir todos os
da disputa eleitoral, dotando-os
player
de legitimação ativa para questionar as práticas ilícitas;
d) o caráter geral da legitimação ativa prevista no artigo 96 da Lei Eleitoral foi reafirmado por
precedente do TSE.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
de São José dos Pinhais/PR
irregular ajuizada em face da recorrente.
3.Preliminarmente, verifica-se que a representação foi ajuizada por coligação majoritária, em
face de candidata ao cargo de vereadora (eleição proporcional).
Num. 28134866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110481484400000027353242
Número do documento: 21031110481484400000027353242

4.Não obstante a recorrente não tenha suscitado tal tese em suas razões, o fato é que a
legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer fase
do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º
, do Código de Processo
[1]
Civil.
5.Neste sentido:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1.Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão.
Precedentes.
2.A teor do disposto no art.6º, §4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade
da própria coligação. Precedentes.
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento. Precedentes. Agravo regimental não conhecido” (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).

“RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - SUPOSTA
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº9.504/97 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS AINDA NÃO EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO
DIVERSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ART.30-A, LEI Nº9.504/97.
1.Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto, de matéria de ordem
pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à
preclusão.
2.Ante o contido no caput do art.30-A da Lei nº9.504/97, apenas partido político e coligação
possuem legitimidade para propor investigação judicial que vise a apurar condutas irregulares
relativas à arrecadação e gastos de recursos para fins eleitorais, não sendo cabível interpretação
que estenda tal legitimidade aos candidatos” (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
6.Ademais, é de se ressaltar que, nos termos do artigo 10
do CPC, oportunizou-se às partes
[2]
que se manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
7.Fixadas estas premissas, tem-se que, de fato, a recorrida é parte ilegítima para a propositura
da representação.
8.Isto porque, com o advento da EC nº97/2017, não é mais permitida a formação de coligações
para a eleição proporcional.
9.Desta forma, não se revela lógico permitir que Coligação formada para concorrer ao pleito
majoritário atue em questões atinentes ao pleito proporcional.
Num. 28134866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110481484400000027353242
Número do documento: 21031110481484400000027353242

10.Neste sentido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
majoritária por propaganda irregular.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600638-44.2020.6.16.0061. Acórdão nº57.898.
Relator Des. Fernando Quadros. Publicado em sessão em 17.12.2020).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO
DE CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA
IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos partidos políticos,
inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos eleitorais. Precedentes
do TSE.
2.A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na circunscrição, por ser
condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal, é matéria que interessa à Justiça
Eleitoral.
3.Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para impugnar o registro
de DRAP relativo a cargos de vereador.
4.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RECURSO
ELEITORAL 0600261-68.2020.6.16.0095. Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA. Julgado
em 25/11/2020).
11.É fato que, no precedente proferido no RE nº0600638-44.2020.6.16.0061, a situação era
diversa, tratando-se de candidato à eleição proporcional impugnando conduta de candidato ao
pleito majoritário. Contudo, a lógica é a mesma: ou seja, os partidos, coligações e candidatos
ao pleito majoritário não possuem legitimidade para questionar atos do pleito proporcional.
12.Cumpre ressaltar que não obstante as alegações da recorrida e da Douta Procuradoria
Regional Eleitoral, a redação do artigo 96 da Lei Eleitoral é anterior à entrada em vigor da já
referida EC nº97/2017 - que restringiu a formação de Coligações apenas ao pleito majoritário -
devendo agora ser interpretada dentro deste novo contexto.
13.Assim, em que pese a Coligação seja legitimada para atuar perante a Justiça Eleitoral, nos
termos dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, tal legitimidade se restringe às matérias atinentes
ao pleito majoritário para qual foi formada.
14.Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, é de se declarar o processo extinto sem
julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação.
Num. 28134866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110481484400000027353242
Número do documento: 21031110481484400000027353242

15.

ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido
de reconhecer a ilegitimidade ativa da coligação representante, declarando o
, com fulcro no artigo 481, inciso VI,
feito extinto sem o julgamento do mérito
.
do Código de Processo Civil

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.485 - O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§3º - O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e
grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
[2] Art.10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600948-24.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MARCIA ANDREIA
GROCHOSKA - Advogado do(a) RECORRENTE: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - PR0101600
- RECORRIDA: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC -
Advogados do(a) RECORRIDA: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR0086684, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE
PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do
mérito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 28134866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110481484400000027353242
Número do documento: 21031110481484400000027353242

SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28134866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110481484400000027353242
Número do documento: 21031110481484400000027353242